Tribunal: TJDFT
Processo: 0729258-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEOENERGIA. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO UNILATERAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021. ANEEL. TEMA No 699. RECURSOS REPETITIVOS. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrida, decorrente de apuração unilateral pela recorrente de saldo de consumo de energia elétrica não apurado previamente; e b) se a apreciação, pelo Juízo singular, da prova pericial, deve ser promovida de acordo com o critério do livre convencimento motivado.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal.
3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. 3.1. Para que seja considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a necessidade de continuidade, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 3.2. O inadimplemento atual do consumidor permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes da regra prevista no art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 3.3. A norma prevista no art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar da data do vencimento. 3.4. O pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos.
4. É ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária, sem que tenha havido o respeito ao contraditório.
5. Percebe-se, portanto, que o inadimplemento resultante do subfaturamento apontado pela apelante corresponde, em verdade, ao período superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada irregularidade no sistema de medição e por essa razão, nos termos da norma prevista no art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, é vedada a referida interrupção do fornecimento de energia elétrica.
6. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela ré viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a autora se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas.
7. De acordo com a regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado.
8. Recurso desprovido.